Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame do pedido de ID 47156055 e considerando o teor do Ofício de ID 47162261 – p. 28, oportunizo ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a demonstração do integral cumprimento da decisão de ID 46543192. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual